Tribunal: TJDFT
Processo: 0727491-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727491-57.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL BALDUINO DE QUEIROZ FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da renúncia da única advogada constituída nos autos (ID 58011643), providencie a Secretaria da Turma a retirada do feito da pauta de julgamento. Intime-se, pessoalmente, o Apelante para que, no prazo de 15 dias, regularize a sua representação processual, constituindo novo advogado para atuar no processo, nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator